Tribunal: TJSP
Processo: 2274679-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / EDUCAÇÃO ESPECIAL
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Tutela de urgência deferida para que os réus providenciem o necessário para que a autora, portadora de deficiência mental grave, possa frequentar estabelecimento educacional especializado. Competência comum entre os entes federativos (art. 23, II, da CF). Direito à educação garantido às pessoas portadoras de deficiência, nos termos da Lei no 13.146/2015.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Tutela de urgência deferida para que os réus providenciem o necessário para que a autora, portadora de deficiência mental grave, possa frequentar estabelecimento educacional especializado. Competência comum entre os entes federativos (art. 23, II, da CF). Direito à educação garantido às pessoas portadoras de deficiência, nos termos da Lei no 13.146/2015. Requisitos da tutela de urgência evidenciados. Decisão mantida. Recurso não provido.